Tribunal: TJES
Processo: 5000094-52.2024.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-52.2024.8.08.0023

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DENYSE MARIA PAES JORGE

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
J

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO. INÉRCIA DA PARTE POR LAPSO SUPERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL. CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL DO DIREITO DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por DENYSE MARIA PAES JORGE em face da r. sentença que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, declarou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. A demanda originária visava à anulação do Auto de Infração de Trânsito nº PM30801788-6, lavrado em 2016, e do consequente Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 80246494, sob a alegação de vícios nas notificações administrativas que teriam cerceado seu direito de defesa.

Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se contra o reconhecimento da prescrição quinquenal. Argumenta a inadequação da via dos embargos de declaração para a alteração substancial do mérito e sustenta que a ausência de notificação válida impediu a fluência do prazo prescricional, uma vez que não houve ciência inequívoca dos atos administrativos impugnados. Pugna pela reforma da decisão para que sejam restabelecidos os termos da sentença de procedência proferida anteriormente à integração pelo juízo de origem.

Embora regularmente intimado para responder aos termos do recurso, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA INTEGRATIVA

Quanto à suposta nulidade da sentença proferida em sede de embargos de declaração,
não assiste razão à recorrente
. A integração do julgado mediante o acolhimento de aclaratórios é medida de rigor quando o magistrado constata a existência de omissão sobre tema capaz de alterar o desfecho do processo, especialmente em se tratando de prescrição, que, por sua natureza de ordem pública e prejudicial de mérito, deve ser enfrentada de plano para garantir a higidez da prestação jurisdicional.

Nesse contexto,
rejeito
a preliminar arguida, visto que a concessão de efeitos modificativos no caso concreto configura o exercício regular da jurisdição voltado a expurgar do ordenamento uma decisão que ignorou a inequívoca preclusão temporal do direito de agir.

DO MÉRITO

No mérito, a insurgência recursal cinge-se à análise da consumação da prescrição, sob o argumento de que a ausência de notificação regular teria obstado o curso do prazo de regência.

Inicialmente, revela-se imperioso descortinar o encadeamento cronológico dos fatos que balizam a pretensão. O acervo probatório demonstra que a pretensão autoral volta-se contra o Auto de Infração de Trânsito nº PM30801788-6, lavrado em 28/02/2016, o qual se transmutou no suporte fático para a instauração do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 80246494, cujos registros remontam ao ano de 2017.

À luz da legislação de regência, verifica-se que o prazo para o exercício de qualquer pretensão em face do ente estatal observa a regra do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que estabelece o lapso quinquenal contado da data do ato ou fato do qual a pretensão se origina.

“Artigo 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
[grifei]

Nesse panorama, ao compulsar detidamente o prontuário constante do Sistema Integrado de Trânsito — SIT, emerge um dado de capital importância que precede e prejudica a discussão acerca da higidez das comunicações postais: a recorrente procedeu ao pagamento voluntário e integral do débito administrativo correspondente à multa em 22/07/2016.

A realização do pagamento constitui ato material de reconhecimento da sanção, revelando a cognição plena da existência da infração e de seus consectários jurídicos. Sob essa ótica, o comportamento da administrada supre eventuais vícios formais de cientificação, consolidando, de maneira inarredável, o termo inicial para a contagem do prazo de cinco anos.

Considerando que a ciência inequívoca restou cristalizada em julho de 2016, a faculdade de questionar a validade dos atos administrativos exauriu-se pelo decurso do tempo em julho de 2021. Todavia, a presente demanda somente foi ajuizada quando já transcorridos quase oito anos do fato gerador e da inequívoca percepção do ato lesivo.

Destarte, a cristalização da inércia da parte autora por período sensivelmente superior ao quinquênio legal opera a consumação do prazo extintivo. A manutenção da sentença que reconheceu a prescrição é medida que se impõe por imperativo de segurança jurídica, restando prejudicado o exame das teses atinentes à regularidade da abordagem policial ou à aplicação das resoluções normativas do Conselho Nacional de Trânsito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)